Tribunal: CARF
Processo: 11080.917005/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917005/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.930 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
RADIO GAUCHA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DEDUTIBILIDADE DE
RETENÇÕES
NA
FONTE
NA
APURAÇÃO
DE
CSLL.
NÃO
COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES E DA TRIBUTAÇÃO DAS
RECEITAS DE QUE FORAM DECORRENTES. CABIMENTO.
Para fins de apuração de CSLL, a legislação prevê que as retenções na fonte
são comprovadas por meio do Informe de Rendimentos e que a dedutibilidade
delas condiciona-se à comprovação da tributação das receitas que sofreram a
retenção.
Ausentes tais elementos de prova, não compete ao julgador realizar auditoria
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos.
Aplicação da Súmula CARF n. 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro Marcelo José Luz de Macedo
e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917005/2011-16
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.930 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917005/2011-16

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/JFA.
Trata o presente processo do PER/DCOMP eletrônico n°
38582.31426.160207.1.3.03-7680,
transmitido
com
objetivo
de
declarar
a
compensação do(s) débito(s) nele apontado(s), com crédito na data da transmissão de
R$ 189.035,87, proveniente de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual foi reconhecido em parte o direito creditório, no valor de R$
184.181,25, com homologação parcial da compensação declarada.
Regularmente cientificada, a contribuinte protocolou suas razões de defesa
alegando, em resumo, que discorda da divergência apontada e está anexando planilha
onde informa os valores retidos de acordo com nosso sistema de contabilidade e
contas a receber relativos aos órgãos públicos federais, com a informação da data do
recebimento, n° da fatura, nome e CNPJ do órgão público, valor da fatura e o
respectivo valor retido na fonte. Ressalta que, em respeito ao princípio da verdade
material, fica demonstrado que não há insuficiência de crédito.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/JFA,
conforme acórdão n. 09-67.902, de 19 de setembro de 2018 (e-fl. 45).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 59, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência.
Diz que “Além da não informação corretamente em suas DIRF's, os órgãos
públicos não costumam enviar os informes de rendimentos aos seus fornecedores. Na sua
manifestação de inconformidade a contribuinte, por não ter os informes de renda, anexou
planilha com dados extraídos de sua contabilidade e contas a receber contendo informação de
data de recebimentos, n° de faturas e o respectivo valor de retenção na fonte.”
Aduz que “...sem os comprovantes em mãos, documentos exigidos pela
legislação, a recorrente anexa faturas e extratos bancários onde registram que os recebimentos
foram pelo valor líquido, motivo pelo qual tem direito a recorrente ao crédito pleiteado.”
Conclui que “Diante dos princípios da verdade material acima expostos e da
demonstração cabal da pertinência do crédito requerido e que a fiscalização não considerou, não
resta alternativa a este órgão julgador senão o reconhecimento do direito creditório e
cancelamento da exigência do despacho decisório e da manifestação de inconformidade
improcedente no Acórdão 09-67.902, ora recorrido.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.930 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917005/2011-16

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O ora Recorrente teve negado parcialmente, pelo Despacho Decisório de e-fls. 26,
o reconhecimento de direito creditório a título de Retenções na fonte, constante do PER/DCOMP
no 38582.31426.160207.1.3.03-7680.
O acórdão recorrido corroborou com a decisão da autoridade administrativa,
lastreando-se nos seguintes fundamentos (destaques do original):
(...)
Segundo o Despacho Decisório emitido pela unidade preparadora, o total confirmado de
CSLL Retida na Fonte corresponde a R$ 8.569,98 e as parcelas não confirmadas ou
confirmadas parcialmente constam do Detalhamento do Crédito que acompanha o
Despacho Decisório, conforme demonstrativo a seguir:
CNPJ da Fonte Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valar Confirmado
Valor Não Confirmado
Justificativa
00.000.000/000191
6190
1.692,25
1.110,14
582,11 Retenção na fonte comprovada parcialmente
00.360.305/000104
6190
710,56
544,52
166,04 Retenção na fonte comprovada parcialmente
00.394.411/000109
6190
2.834,36
0,00
2.834,36 Retenção na fonte não comprovada
02.030.715/0001-
6190
240,30
0,00
240,30 Retenção na fonte não comprovada
05.465.986/000199
6190
164,64
0,00
164,64 Retenção na fonte não comprovada
33.000.167/000101
6190
1.861,23
1.128,55
732,68 Retenção na fonte comprovada parcialmente
90.976.853/000156
6190
178,97
44,48
134,49 Retenção na fonte comprovada parcialmente
Total
7.682,31
2.827,69
4.854,62

No sistema DIRF, mantido pela RFB, as informações fornecidas pelas fontes pagadoras,
como se depreende das telas abaixo, confirmam a apuração realizada no Despacho
Decisório.
(...)
Sobre o tema, o RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, assim dispõe:
Art.942.As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou
crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei n° 4.154, de 1962, art. 13, §2°, eLei n°6.623, de 23 de março de 1979, art. 1°).
Parágrafo único.O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei n° 8.981, de 1995, art. 86).
Art.943.A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei n° 2.124, de
1984, art. 3°, parágrafo único).
§1°O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei n° 4.154, de 1962, art. 13, §1°).
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.930 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917005/2011-16

§2°O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1°e 2°do art. 7°, e no §1°°do art. 8°(Lei n° 7.450,
de 1985, art. 55).
Além da comprovação da retenção sofrida, deve-se verificar ainda se os
rendimentos que a geraram foram oferecidos a tributação, como consta da Súmula do
CARF:
Súmula CARF n° 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
(...)
Com base nesse dispositivo, considerando-se as informações declaradas em DIRF
pelas fontes pagadoras, o Despacho Decisório se mostra correto, uma vez que computou
como CSLL retida na fonte o percentual de 1% sobre o rendimento informado pela fonte
pagadora.
O comprovante de retenção emitido por cada fonte pagadora em nome da
contribuinte é a documentação necessária para comprovação das retenções sofridas pela
empresa, conforme determina a legislação.
A planilha trazida pela contribuinte, por ela preenchida, não substitui o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora.
Para fazer prova da retenção sofrida, sem a apresentação do documento exigido
pela legislação, somente com comprovação de que os rendimentos que entraram no caixa
da empresa, relativos às transações realizadas com as fontes pagadoras, correspondem ao
valor líquido da operação (rendimentos percebidos reduzidos das retenções sofridas).
Como a contribuinte não apresentou a documentação exigida pela legislação e não
trouxe provas contundentes das retenções sofridas, faz-se desnecessário verificar se os
rendimentos que geraram as retenções foram oferecidos à tributação.
Da leitura dos excertos supra, observa-se que a legislação tributária condiciona a
dedutibilidade das retenções na fonte na apuração do lucro do contribuinte à satisfação de duas
condições:
1) Existência do comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora;
2) Tributação das receitas que sofreram as retenções.
O então manifestante não apresentou informe de rendimentos correspondentes às
retenções e tampouco comprovou o oferecimento à tributação das receitas de que foram geradas.
No Recurso Voluntário, o Recorrente argumenta, em suma, que os órgãos
públicos não costumam enviar os informes de rendimentos a seus fornecedores e que, por isso,
elaborou planilha com dados extraídos de sua contabilidade contendo informações de data de
recebimentos, n° de faturas e respectivo valor de retenção na fonte.
Tendo em conta o princípio da verdade material e com base nos argumentos e
documentos apresentados pelo Recorrente, elaborou-se o seguinte quadro:

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.930 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917005/2011-16

CNPJ
Empresa
No Nota Fiscal
Vencimento Valor
RETENÇÕES
-FONTE
e-fls.
CEF
151205
10.960,00 s/destaque
77

CEF
301005
2,628,60 s/destaque
80

CEF
301205
6.468,00 s/destaque
85

CEF
300606
3.916,64 s/destaque
88

CEF

300606
12.210,80 s/destaque
89

CEF

300706
7.502,40 s/destaque
90

CEF
301006
11.961,60 s/destaque
101
MPAS
301105
1.372,06 s/destaque
77

MIN. CID.
140106
4.704,00 s/destaque
78
BB
100106
3.763,20 s/destaque
79

BB
300106
24.696,00 s/destaque
82

BB
151106
58.200,00 s/destaque
100
ANC
300106
24.030,00 s/destaque
83

SAPR

300106
115.344,00 s/destaque
86

SAPR

300606

13.706,00
s/destaque
109

SAPR

300606

7.476,00
s/destaque
110

SAPR
300506

12.460,00
s/destaque
106

SAPR

300106

92.275,20
s/destaque
111
PETRÓLEO
BRASILEIRO

150806
3.032,96 s/destaque
92

PETRÓLEO
BRASILEIRO

150806
11.601,07 s/destaque
93

PETRÓLEO
BRASILEIRO
150806
45.372,00 s/destaque
95

PETRÓLEO
BRASILEIRO
150806
17.010,00 s/destaque
97

PETRÓLEO
BRASILEIRO

150806
10.886,40 s/destaque
98

PETRÓLEO
BRASILEIRO

281006
26.796,00 s/destaque
102

PETRÓLEO
BRASILEIRO

301006
21.924,00 s/destaque
103

PETRÓLEO
BRASILEIRO

010206
5.644,80 s/destaque
105

EBTU

300506

2.281,44
s/destaque
108
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.930 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917005/2011-16

Vê-se que as notas ficais colacionadas não possuem destaque das supostas
retenções e que algumas foram emitidas no ano de 2005, o qual não é objeto de análise dos
autos.
Constata-se, ainda, que as referidas notas ficais não estão acompanhadas de
documento bancário ou recibo de pagamento, de modo a assegurar o recebimento do preço pelo
sacado pelo valor liquido da operação.
De arremate, verifica-se que o Recorrente não juntou aos autos cópia de sua
escrituração contábil (livros Diário, Razão, Lalur), de modo a demonstrar a integridade dos
registros dos rendimentos e retenções que integraram a DIRF para o período-base examinado.
Assim, não houve comprovação das retenções e do oferecimento das receitas de
que decorreram exigida pela legislação tributária, de modo a conferir certeza e liquidez ao
crédito pretendido na forma do artigo 170 do CTN1, motivo por que o não provimento do recurso
é medida que se impõe ao colegiado.
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios fundamentos,
valendo-me do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.930 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917005/2011-16

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital